Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-90.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
r nacional – Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pelo depósito do montante integral em dinheiro – Incumbência da Fazenda Pública averiguar a integralidade dos depósitos mensais, observado o contraditório e ampla defesa - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte
(TJSP; Apelação Cível 1007212-90.2023.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

11/12/2023

Ementa:
Apelação cível – Mandado de Segurança denegado – ICMS-DIFAL – Inocorrência de alteração do critério espacial do fato gerador do ICMS pela LC no 190/2022 – Preenchimento dos requisitos legais na criação do portal único eletrônico – Inocorrência de revogação da sujeição passiva na legislação local – Ineficácia, e não invalidez, da Lei Estadual no 17.470/2021 editada antes da regulamentação

Ementa:
Apelação cível – Mandado de Segurança denegado – ICMS-DIFAL – Inocorrência de alteração do critério espacial do fato gerador do ICMS pela LC no 190/2022 – Preenchimento dos requisitos legais na criação do portal único eletrônico – Inocorrência de revogação da sujeição passiva na legislação local – Ineficácia, e não invalidez, da Lei Estadual no 17.470/2021 editada antes da regulamentação por lei complementar nacional – Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pelo depósito do montante integral em dinheiro – Incumbência da Fazenda Pública averiguar a integralidade dos depósitos mensais, observado o contraditório e ampla defesa - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte